Tribunal: TJBA
Processo: 8036535-68.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8036535-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM

Advogado(s)
:
MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, PAULO VICTOR DA SILVA GONCALVES, HAROLDO DA SILVA TRINDADE JUNIOR, LARISSA VALADARES FAIM CARMONA, ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES, JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ, JULIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO

REU: SOUZA SERVICOS PARA APOIO A EDIFICIOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO JOSE DE SANTANA NETO, ALEX VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ART. 966, INC. V, DO CPC/15. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RETIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS E CONVERSÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO EM MULTA
. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração simultaneamente interpostos por ambas as partes contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória ajuizada pela Associação Saúde em Movimento – ASM em face de Souza Serviços para Apoio a Edifícios Ltda., visando à desconstituição de sentença que extinguiu execução de título extrajudicial pela satisfação do débito.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão, ao não reconhecer a indicação de dispositivo legal violado e ao deixar de apreciar a alegada impenhorabilidade de verbas (embargos da autora); e

ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar questões relativas à litispendência, à conversão do depósito prévio em multa e à fixação dos honorários sucumbenciais (embargos da ré).

III. Razões de decidir

3.
Os embargos da autora não apontam vício apto a ensejar a integração do julgado, tendo em vista que o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a inexistência de violação manifesta de norma jurídica e afastou a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

4.
A parte autora esgotou as vias processuais ordinárias, tendo apresentado embargos à execução e interposto três agravos de instrumento, todos julgados com trânsito em julgado.

5. A jurisprudência do STJ veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, não sendo possível a desconstituição da sentença com base apenas na insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

6.
Os embargos da ré não prosperam quanto à alegação de litispendência, pois a rescisória anterior foi extinta sem resolução do mérito.

7.
Configurada omissão no tocante à conversão do depósito prévio em multa (CPC, art. 968, II) e obscuridade quanto ao critério de fixação dos honorários, que devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da ré parcialmente providos para retificar a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa e determinar a conversão do depósito prévio em multa de 5% em favor da parte ré.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, ainda que com finalidade de prequestionamento. 2. A ausência de vício no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 3. A omissão e a obscuridade quanto à fixação dos honorários e à conversão do depósito prévio em multa autorizam o acolhimento parcial dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 968, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.888.555, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.03.2022; STF, RE 1.307.334-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 04.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8036535-68.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante
s

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM e SOUZA SERVIÇOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM
e

CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração
o
postos por SOUZA SERVIÇOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS LTDA.

aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22